Tribunal: STF
Processo: ARE 1482880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. Abordagem revisional deduzida por promitentes, compradores, questionando cláusulas supostamente abusivas. Improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo dos autores, reconvindos. Parcial provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput e incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Empreendimento concluído no prazo estabelecido em contrato, em abril de 2018 (fls. 52/86), inadimplênocia de promitentes compradores, confirmada em estudo pericial (fl. 617), assim a retardar a disponibilização de chaves, tratando-se de situação prevista na cláusula XII.1.a (fl. 75), melhor direito não socorre promitentes, compradores, não havendo falar em disciplina reparatória, a título de lucros cessantes, da respectiva incúria justificado embaraço à livre fruição do imóvel.



    O ilustre magistrado aferiu os pontos controvertidos, expondo perfeita apreensão jurídica:



    [...] ‘O laudo pericial também é claro ao apontar que os autores não efetuaram o pagamento integral do preço (fls. 607 e 714), restando em aberto as parcelas atrasadas e evolução de obra (cláusula 10.4.1), que totalizam o montante de R$ 61.962,08, atualizado em 30/06/2021.



    Observa-se que o contrato, nos termos da cláusula XII.1 (fls. 75) prevê a entrega do bem apenas com o pagamento integral do preço, o que não foi realizado. As chaves já se encontravam disponíveis aos autores desde abril de 2018, e que apenas não tomaram posse do referido bem por culpa exclusiva sua, isto é, em decorrência do descumprimento da cláusula de pagamento integral do preço.



    Existindo valor em aberto em montante elevado (R$ 61.962,08 em junho de 2021) houve por bem a retenção das chaves, por culpa exclusiva do consumidor” (fls. 748/750)



    Sem efetiva imissão de posse, até então, despesas com tributo (IPTU) e respectivos encargos condominiais, permanecem vinculados à responsabilidade de promitente, vendedora.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente